Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO - CPF: 876.930.201-44 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024190-23.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

BANCO DO BRASIL

Recorrida:

MARISTELA DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP". CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RECLAMADA DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de Whatsapp.

2.
Salienta-se que a instituição financeira não tem ingerência na administração dos aplicativos do Facebook ou no Whatsapp, não podendo ser responsável pelo uso de perfil falso ou aplicação de golpes por meio do aplicativo, em virtude da invasão de hackers.

3.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

4.
Sentença reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Maristela de Oliveira Alves Carvalho em face de
Banco do Brasil S.A

Em síntese, a Autora informa que o número de whatsapp de sua amiga foi clonado de modo que os fraudadores utilizaram o referido meio de comunicação para entrar em contato com a Autora e solicitar transferência bancária mediante pix.

Sustenta que por acreditar estar se comunicando com sua amiga realizou as transações solicitadas pelos fraudadores no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Busca a restituição do valor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação do banco reclamado ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Irresignado, o Banco do Brasil apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na hipótese dos autos, aduz a parte autora que foi vítima de terceiros estelionatários que clonaram o número de whatsapp de sua amiga, possibilitando, assim, a prática de golpes.

Em que pese os argumentos lançados pela parte autora, não houve qualquer participação pela empresa ia no golpe praticado por meio do aplicativo Whatsapp.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

E, o caso, ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da reclamada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

Salienta-se que a instituição financeira não tem ingerência na administração dos aplicativos do Facebook ou no Whatsapp, não podendo ser responsável pelo uso de perfil falso ou aplicação de golpes por meio do aplicativo, em virtude da invasão de hackers.

Salienta-se que o caso como o dos autos é recorrente, quando terceiros tem acesso ao aplicativo, clonando a linha e tendo acesso às conversas do whatsapp, quando não há por parte do usuário a tomada de medidas visando impedir golpes como o narrado.

O próprio aplicativo em discussão orienta aos usuários a criação de conta e configuração de segurança em duas etapas, possibilitando a inserção de senha para acesso ao aplicativo denominada "verificação em duas etapas", modo com que, quando acessado indevidamente, o usuário recebe uma mensagem alertando sobre eventual golpe praticado.

Como se sabe, cada aplicativo possui configurações próprias, possibilitando aos usuários a sua ativação, com a instalação de mecanismos hábeis a evitar a invasão e a divulgação de dados a terceiros. Basta, para tanto, que o usuário configure cada aplicativo instalado, prestado atenção em eventuais mensagens encaminhadas e evitando o compartilhamento de dados.

Os golpes praticados por meio do aplicativo Whatsapp já se tornaram conhecidos e amplamente divulgados na mídia, modo pelo qual não se verifica a cautela necessária do titular do autor que realizou transferências mediante pix para terceiros desconhecidos sem antes conferir a veracidade das informações, ainda que tal mensagem tenha sido encaminhada pelo gerente de sua conta bancária.

De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. Logo, poderia o lesado, antes de realizar a transferência, ter conferido a veracidade da informação requisitando numerário em dinheiro, bastando uma mera ligação para, o que não houve.

Com efeito, não há que se falar na responsabilidade objetiva no dever de indenizar, quando não contribuiu para que o golpe se perfectibilizasse.

Ao contrário, como se sabe, cabe a cada usuário a ativação de dados e configurações disponibilizadas por cada aplicativo instalado em seu aparelho telefônico, evitando o compartilhamento de dados.

Evidente, portanto, que inexiste nos autos qualquer liame entre a clonagem, os danos, e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à recorrente, o que implica na ruptura do nexo causal e afasta a responsabilização civil.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022